Tribunal: TJDFT
Processo: 0750187-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. FAMÍLIA E PROCESSO CIVIL. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. INDEFERIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PREJUÍZO À MENOR. PREVALÊNCIA DA VONTADE DAS PARTES E SOLUÇÃO CONSENSUAL DOS CONFLITOS. RECURSO PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil prevê que o Estado promoverá a solução consensual dos conflitos sempre que possível e a qualquer tempo (art. 3°, § 2° e 139, inc. V, do Código de Processo Civil).
2. Especificamente sobre as ações de família, o art. 694 do Código de Processo Civil prevê que todos os esforços serão empreendidos para a solução consensual da controvérsia.
3. O inexistente prejuízo à menor, bem como a sua concordância e a do Ministério Público quanto aos termos do acordo firmado entre as partes ensejam a homologação judicial da avença.
4. Agravo de instrumento provido.